Tribunal: TRF3
Processo: 5031297-41.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: JEAN MARCOS FERREIRA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
895/1327)

5031297-41.2025.4.03.0000

DJEN Data: 08/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Juíza Federal ADRIANA DELBONI TARICCO

DJEN DATA: 08/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5031297-41.2025.4.03.0000

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: SEBASTIANA ROSA ANANIAS

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: MARCO ANTONIO SANTOS - SP122369-N

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo o deferimento de habilitação de herdeiros em fase de cumprimento de sentença. A autarquia sustenta a ocorrência de prescrição da pretensão executória pelo decurso de mais de cinco anos entre o óbito da segurada (26/04/2019) e o pedido de habilitação (16/05/2024).II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se ocorre a prescrição intercorrente para a habilitação de sucessores quando o pedido é formulado mais de cinco anos após o óbito, mas imediatamente após a intimação judicial para regularização do polo ativo.III. RAZÕES DE DECIDIR

A suspensão do processo por morte da parte (art. 313, I, do CPC) não possui prazo legal determinado, o que impede a fluência automática da prescrição intercorrente a partir do óbito sem a devida comunicação nos autos e intimação dos sucessores.

A prescrição intercorrente pressupõe a inércia injustificada da parte interessada; no caso, as herdeiras promoveram a habilitação em tempo exíguo (menos de dois meses) após a determinação judicial de suspensão e intimação ocorrida em 2024.

Segundo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e da 7a Turma desta Corte, não corre prazo prescricional entre a data do óbito e a habilitação dos sucessores na ausência de desídia processual.

A suspensão determinada pelo Tema 1254/STJ restringe-se a processos em sede de Recurso Especial ou Agravo em Recurso Especial, não se aplicando à fase de agravo de instrumento na instância ordinária.IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1. Não corre prazo prescricional entre a data do óbito da parte e a habilitação de seus sucessores se inexistente inércia após a intimação para regularização processual.

2. A suspensão do processo por morte da parte suspende o curso da prescrição, não havendo previsão legal de prazo máximo para tal interrupção na legislação processual civil.

Legislação relevante citada: Decreto no 20.910/32, art. 1o; Código de Processo Civil, arts. 313, I, 932 e 1.021; Código Civil, art. 196.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1850947/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 18/02/2020; TRF3, 7a Turma, AI 5026306-27.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Inês Virgínia Prado Soares, j. 23/03/2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5031297-41.2025.4.03.0000

RELATOR: ADRIANA DELBONI TARICCO

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: MARCO ANTONIO SANTOS - SP122369-N

AGRAVADO: SEBASTIANA ROSA ANANIAS

RELATÓRIO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática (ID 344179473) que negou provimento ao agravo de instrumento do INSS.

No agravo interno (ID 346090140), o INSS afirma, em síntese, que a decisão agravada deve ser totalmente reformada para reconhecer a prescrição intercorrente, uma vez que a habilitação de herdeiros ocorreu mais de cinco anos após o óbito da parte autora. Sustenta a violação ao Decreto no 20.910/32 e ao Código de Processo Civil, alegando que o prazo prescricional não pode ficar suspenso indefinidamente.

Contrarrazões (ID 347082862).

É o relatório.

VOTO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Inicialmente, conheço do agravo, eis que observados os pressupostos processuais de admissibilidade recursal.

Friso, de logo, ser cabível o julgamento monocrático levado a efeito pela decisão ora agravada, considerando presentes os requisitos estabelecidos na Súmula n. 568, do Superior Tribunal de Justiça, bem como no art. 932 do Código de Processo Civil, mesmo porque passível de controle colegiado por meio do presente agravo interno interposto nos termos do artigo 1.021 do CPC.

Acresça-se que, em suas razões recursais, a parte agravante não se insurge quanto ao julgamento monocrático, mas sim contra o entendimento adotado na decisão agravada.

No mérito, verifico que o recurso não comporta acolhida, eis que a decisão monocrática ora agravada está em total sintonia com a jurisprudência desta C. Turma:

"Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS contra a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença, deferiu o pedido de habilitação dos herdeiros da exequente, afastando a alegação de prescrição da pretensão executória.

A decisão agravada deferiu o pedido de habilitação tardia e afastou a prescrição executória, fundamentando que, apesar do óbito ter ocorrido há mais de cinco anos, não houve inércia deliberada ou desídia por parte dos sucessores, que se habilitaram logo após a intimação.

Em suas razões recursais, a Autarquia Previdenciária sustenta a necessidade de sobrestamento do feito em razão do Tema 1254 do STJ e, no mérito, alega a ocorrência da prescrição da pretensão executória. Argumenta que o pedido de habilitação foi realizado após o transcurso de mais de 05 (cinco) anos do óbito da parte autora, defendendo que o prazo prescricional não pode ficar suspenso indefinidamente à espera da iniciativa dos interessados.

É uma síntese do necessário. Decido.

O julgamento monocrático, previsto no artigo 932 do Código de Processo Civil, atende aos princípios da celeridade processual e da observância aos precedentes judiciais, ambos contemplados na sistemática da lei processual civil.

Observa-se, ademais, se tratar de decisão passível de controle por meio de agravo interno, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, atendendo ao princípio da colegialidade.

É o caso dos autos, em que a solução da demanda depende tão somente da subsunção dos fatos às normas jurídicas aplicáveis, conforme jurisprudência desta E. Corte.

Sendo assim, passo a decidir monocraticamente.

A controvérsia cinge-se à ocorrência de prescrição para a habilitação dos herdeiros no cumprimento de sentença, considerando o lapso temporal entre o óbito da parte autora e o pedido de ingresso dos sucessores nos autos.

No caso concreto, depreende-se dos documentos acostados que a autora, Sra. Sebastiana Rosa Ananias, faleceu em 26/04/2019. O processo seguiu seu trâmite regular até que, em 24/11/2023, o próprio INSS informou o óbito nos autos.

Ato contínuo, o Juízo a quo, em despacho proferido em 22/03/2024, determinou a suspensão do feito e a intimação do espólio ou herdeiros para manifestarem interesse na sucessão processual.

Em resposta à determinação judicial, e demonstrando total ausência de inércia após a ciência do feito, as herdeiras requereram a habilitação nos autos em 16/05/2024, sendo o pedido deferido pela decisão agravada em 08/10/2025.

Não assiste razão ao INSS.

A jurisprudência pacífica do E. Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Regional firmou-se no sentido de que a prescrição intercorrente pressupõe a inércia da parte interessada em promover os atos de sua competência. No caso de habilitação de herdeiros, o prazo prescricional não flui automaticamente da data do óbito se o falecimento não foi comunicado nos autos e se não houve intimação específica para a regularização do polo ativo.

Observa-se que, tão logo intimadas para a regularização processual, as herdeiras promoveram a habilitação em tempo exíguo -- menos de dois meses após a ordem judicial de 22/03/2024 e o protocolo do pedido em 16/05/2024.

Ademais, a legislação processual não fixa prazo para a suspensão do processo em decorrência da morte, motivo pelo qual não corre prescrição intercorrente até a habilitação dos herdeiros.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. NÃO CORRE PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE A DATA DO ÓBITO DO AUTOR DA AÇÃO E A DATA DE HABILITAÇÃO DOS SEUS HERDEIROS. PRECEDENTES. 1. Cuida-se de inconformismo com acórdão do Tribunal de origem que julgou improcedente Agravo de Instrumento contra decisão que afastou a alegação de prescrição para habilitação dos herdeiros deduzida pela autarquia. Fundamenta o acórdão vergastado que não há falar em prescrição intercorrente enquanto não habilitados os herdeiros, visto que, após o evento morte do exequente, o processo fica suspenso, circunstância que impede o transcurso do prazo prescricional, na forma do Decreto 20.910/1932 e do Decreto-Lei 4.597/1942. 2. Foi firmada no STJ orientação de que o óbito de uma das partes do processo implica sua suspensão, de modo que, na ausência de previsão legal impondo prazo para a habilitação dos respectivos sucessores, não há falar em prescrição intercorrente. Nesse diapasão, o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é de que não corre prazo prescricional entre a data do óbito do autor da ação e a data de habilitação dos seus herdeiros, não se afigurando plausível, no caso, a alegação de prescrição da pretensão executória. A propósito: AgRg no AREsp 282.834/CE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 22.4.2014; REsp. 1.481.077, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira turma, DJ 13/5/2016; AgRg no AREsp 452.257/CE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 21/5/2015; REsp 1.475.399/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 28/11/2014; AgRg no AREsp 523.598/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 15.8.2014; AgRg no AREsp 387.111/PE, Rel. Ministro Ari Pargendler, Primeira Turma, DJe 22/11/2013; REsp 1.369.532/CE, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Tturma, DJe 13/11/2013; AgRg no REsp 1.215.823/RJ, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe 26/04/2011; AgRg no REsp 1.485.127/AL, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 12/2/2015. 3. Outrossim, é vedada a aplicação analógica de regra de prescrição, porquanto implica restrição de direitos. Nessa linha: REsp 665.790/SC, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJ 30/10/2006, p. 296. 4. Recurso Especial não provido. (2a Turma, REsp 1850947/AL, j. 18/02/2020, DJe 13/05/2020, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN - grifei).

Da mesma forma, nesta Corte Regional:

PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE PARA HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO DE PRAZO LEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. Esta C. Turma, seguindo entendimento consolidado da jurisprudência pátria, tem decidido que "A legislação processual não fixa prazo para a suspensão do processo em decorrência da morte, motivo pelo qual não corre prescrição intercorrente até a habilitação dos herdeiros, a teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça": Assim, não procede a pretensão do INSS de ver reconhecida a prescrição intercorrente pelo fato de os herdeiros terem intentado a habilitação após o prazo de 5 anos contado do arquivamento dos autos - ocorrido em 05.09.2007 -, pois, com o óbito do autor originário da ação em 13.02.2011, houve a suspensão processual antes do decurso do prazo da prescrição intercorrente. Agravo de instrumento desprovido. (TRF 3a Região, 7a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5026306- 27.2022.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 23/03/2023, DJEN DATA: 27/03/2023)

Quanto à alegação de necessidade de suspensão pelo Tema 1254, pendente de julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça, a determinação da Corte Superior é que somente haverá suspensão em sede de Recurso Especial ou Agravo em Recurso Especial. Ademais, a pronta atuação das herdeiras após a intimação judicial ilide a pretensão recursal de reconhecimento de prescrição, tornando despiciendo o aguardo do julgamento do recurso repetitivo para este caso específico, onde a diligência dos sucessores restou comprovada.

Assim, correta a decisão do juízo a quo ao deferir a habilitação, visto que não houve paralisação do feito por desídia dos sucessores."

Nessa ordem de ideias, estando a decisão recorrida em harmonia com a jurisprudência desta C. 7a Turma do TRF da 3a Região, de rigor o desprovimento do recurso.

Por tais fundamentos, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo o deferimento de habilitação de herdeiros em fase de cumprimento de sentença. A autarquia sustenta a ocorrência de prescrição da pretensão executória pelo decurso de mais de cinco anos entre o óbito da segurada (26/04/2019) e o pedido de habilitação (16/05/2024).II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se ocorre a prescrição intercorrente para a habilitação de sucessores quando o pedido é formulado mais de cinco anos após o óbito, mas imediatamente após a intimação judicial para regularização do polo ativo.III. RAZÕES DE DECIDIR

A suspensão do processo por morte da parte (art. 313, I, do CPC) não possui prazo legal determinado, o que impede a fluência automática da prescrição intercorrente a partir do óbito sem a devida comunicação nos autos e intimação dos sucessores.

A prescrição intercorrente pressupõe a inércia injustificada da parte interessada; no caso, as herdeiras promoveram a habilitação em tempo exíguo (menos de dois meses) após a determinação judicial de suspensão e intimação ocorrida em 2024.

Segundo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e da 7a Turma desta Corte, não corre prazo prescricional entre a data do óbito e a habilitação dos sucessores na ausência de desídia processual.

A suspensão determinada pelo Tema 1254/STJ restringe-se a processos em sede de Recurso Especial ou Agravo em Recurso Especial, não se aplicando à fase de agravo de instrumento na instância ordinária.IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1. Não corre prazo prescricional entre a data do óbito da parte e a habilitação de seus sucessores se inexistente inércia após a intimação para regularização processual.

2. A suspensão do processo por morte da parte suspende o curso da prescrição, não havendo previsão legal de prazo máximo para tal interrupção na legislação processual civil.

Legislação relevante citada: Decreto no 20.910/32, art. 1o; Código de Processo Civil, arts. 313, I, 932 e 1.021; Código Civil, art. 196.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1850947/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 18/02/2020; TRF3, 7a Turma, AI 5026306-27.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Inês Virgínia Prado Soares, j. 23/03/2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA DELBONI TARICCO

Relatora do Acórdão